Tribunal: TJES
Processo: 5005558-63.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Revisão de Tutela Antecipada Antecedente
Data de julgamento: 2023-11-06

Ementa:
EMENTA – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONVENÇÃO PARTIDÁRIA ESTADUAL – LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – AUTONOMIA DOS PARTIDOS POLÍTICOS – CONTROLE JURISDICIONAL QUANTO À ADEQUAÇÃO DOS MESMOS À LEGISLAÇÃO – QUÓRUM DE DELIBERAÇÃO – OBSERVÂNCIA – RECURSO PROVIDO.

1 - Como prescreve a Súmula nº 20 do TSE, “
a
prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995 pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública”
.

2 - C
onsta
m
nos autos
(i)
Declaração de Filiação do Partido União Brasil, devidamente assinada pelo Presidente do Partido, datada de 31/03/2023, da qual se extrai que Amarildo Selva Lovato é filiado ao partido desde 30/03/2023, aguardando o processamento pelo TSE (ID 5096861);
(ii)
“Ficha de Filiação Partidária” do Partido União Brasil datada de 30/03/2023, devidamente assinada pelo Abonador (ID 5096862); e
(iii)
Registro de Filiação do Partido União Brasil (ID 5097698).

3 - Ao menos por ora, a legitimidade ativa do recorrente encontra-se lastreada por prova mínima suficiente a autorizar o prosseguimento do feito, devendo tal matéria ser objeto de análise mais aprofundada no âmbito do processo principal.

4 - Em que pese o Poder Judiciário não possa se imiscuir nas decisões “interna corporis” dos partidos políticos, é possível o controle jurisdicional dos respectivos atos quanto à adequação dos mesmos à legislação aplicável à hipótese.

5 - Por disposição estatutária, o quórum de deliberação das assembleias corresponde a 3/5 (três quintos) dos convencionais, sendo estes os delegados municipais ou seus suplentes, os membros do diretório estadual ou seus suplentes, e os Deputados Estaduais, Deputados Federais e Senadores do Estado.

6 - Na data da convenção partidária existiam 20 (vinte) convencionais, sendo dois deputados estaduais eleitos, quatro delegados de diretório municipais e quatorze membros ativos.

7 - Sendo o quórum de deliberação correspondente a 3/5 (três quintos) dos convencionais (conforme prevê o artigo 45, § 2º do Estatuto Partidário), para a validade de qualquer deliberação deveriam estar presentes na assembleia ao menos 12 (doze) convencionais.

8 - Conquanto o Eminente Relator tenha apontado a presença de apenas 11 (onze) convencionais, número inferior, portanto, ao quórum legal, na estreita via do agravo de instrumento é possível verificar que o delegado do diretório municipal de Ibitirama, Diego Martins Coelho, aparentemente assinou a lista de presença na trigésima quinta posição.

9 - No mais, não há razão para desconsiderar a assinatura aposta na décima oitava posição da lista, eis que associada ao CPF do convencional Paulo Cesar Lima Miranda, consoante se verifica do pedido de reconsideração formulado nestes autos, não sendo impugnada a sua validade.

10 – Recurso provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
4ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5005558-63.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FELIPE RIGONI LOPES e outros

AGRAVADO: AMARILDO SELVA LOVATO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – CONVENÇÃO PARTIDÁRIA ESTADUAL – LEGITIMIDADE ATIVA RECONHECIDA – AUTONOMIA DOS PARTIDOS POLÍTICOS – CONTROLE JURISDICIONAL QUANTO À ADEQUAÇÃO DOS MESMOS À LEGISLAÇÃO – QUÓRUM DE DELIBERAÇÃO – OBSERVÂNCIA – RECURSO PROVIDO.

1 - Como prescreve a Súmula nº 20 do TSE, “
a
prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995 pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública”
.

2
-
Constam nos autos

(i)
Declaração de Filiação do Partido União Brasil, devidamente assinada pelo Presidente do Partido, datada de 31/03/2023, da qual se extrai que Amarildo Selva Lovato é filiado ao partido desde 30/03/2023, aguardando o processamento pelo TSE (ID 5096861);
(ii)
“Ficha de Filiação Partidária” do Partido União Brasil datada de 30/03/2023, devidamente assinada pelo Abonador (ID 5096862); e
(iii)
Registro de Filiação do Partido União Brasil (ID 5097698).

3 - Ao menos por ora, a legitimidade ativa do recorrente encontra-se lastreada por prova mínima suficiente a autorizar o prosseguimento do feito, devendo tal matéria ser objeto de análise mais aprofundada no âmbito do processo principal.

4 - Em que pese o Poder Judiciário não possa se imiscuir nas decisões “
interna corporis
” dos partidos políticos, é possível o controle jurisdicional dos respectivos atos quanto à adequação dos mesmos à legislação aplicável à hipótese.

5 - Por disposição estatutária, o quórum de deliberação das assembleias corresponde a 3/5 (três quintos) dos convencionais, sendo estes os delegados municipais ou seus suplentes, os membros do diretório estadual ou seus suplentes, e os Deputados Estaduais, Deputados Federais e Senadores do Estado.

6 - Na data da convenção partidária existiam 20 (vinte) convencionais, sendo dois deputados estaduais eleitos, quatro delegados de diretório municipais e quatorze membros ativos.

7 - Sendo o quórum de deliberação correspondente a 3/5 (três quintos) dos convencionais (conforme prevê o artigo 45, § 2º do Estatuto Partidário), para a validade de qualquer deliberação deveriam estar presentes na assembleia ao menos 12 (doze) convencionais.

8 - Conquanto o Eminente Relator tenha apontado a presença de apenas 11 (onze) convencionais, número inferior, portanto, ao quórum legal, na estreita via do agravo de instrumento é possível verificar que o delegado do diretório municipal de Ibitirama, Diego Martins Coelho, aparentemente assinou a lista de presença na trigésima quinta posição.

9 - No mais, não há razão para desconsiderar a assinatura aposta na décima oitava posição da lista, eis que associada ao CPF do convencional Paulo Cesar Lima Miranda, consoante se verifica do pedido de reconsideração formulado nestes autos, não sendo impugnada a sua validade.

10 – Recurso provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por maioria de votos, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Des. Fabio Brasil Nery, designado para redigir o Acórdão.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito divergente
011 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto para acompanhar divergência
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
009 - Gabinete Des. TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO - TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

DATA DA SESSÃO: 02/10/2023

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO (PRESIDENTE):-

Transfiro a presidência a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

Averbo a minha suspeição
pelo fato de eu ter um genro que é Vereador em Cariacica.

Convoco a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Trata-se de Agravo de Instrumento

em razão de decisão proferida nos autos do Processo nº 5015206-92.2023.8.08.0024, por meio da qual o MM Juiz de piso deferiu o pedido liminar “
para fins de suspender os efeitos da convenção partidária realizada pela Comissão Instituidora Provisória no Estado do Espírito Santo em 26/04/2023, com a consequente suspensão do registro do Diretório Estadual irregularmente eleito no Sistema de Gerenciamento de Gestão Partidária (SGIP) e a suspensão de quaisquer direitos inerentes ao exercício do cargo, inclusive a movimentação das contas partidárias”
.

Em suas razões recursais (ID 5087413) os Agravantes pugnam pela reforma da decisão, alegando, em síntese:
(i)

que o Agravado não possui legitimidade para ajuizar a ação principal, tendo em vista que não faz parte dos quadros dos filiados do partido União Brasil;

(ii)

que as irregularidades na convenção partidária são assuntos “
interna corporis
”
, revestidos pela autonomia partidária, razão pela qual o Autor não possui interesse direto na lide; e
(iii)
que a convenção partidária realizada em 27/04/2023 atendeu a todos os requisitos do Estatuto Partidário.

O pedido de atribuição de efeito suspensivo foi deferido na Decisão de ID 5104870. Contra a referida decisão foi interposto Agravo Interno (ID 5096849), o qual foi conhecido e provido para, “
reexaminando a matéria, indeferir o efeito suspensivo requerido no âmbito do Agravo de Instrumento, restabelecendo os efeitos da decisão proferida em primeiro grau
”
.

Contrarrazões (ID 5327096) pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

*

O SR. ADVOGADO RODRIGO MARQUES A. JUDICE

Boa tarde, Presidente.

Saúdo todos os integrantes da Câmara, Vossa Excelência, o Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, a Desembargadora Eliana Junqueira Munhoz Ferreira, a Desembargadora Débora, o Desembargador Fábio Brasil Nery; é a primeira oportunidade que tenho de subir à tribuna, em que vossa excelência já compõe esta Casa. Tive a oportunidade de parabenizá-lo na sua posse e faço novamente em público, desejando a Vossa Excelência muito sucesso, como Juiz de 1º grau assim o foi. Saúdo o Desembargador Robson Luiz Albanez. Saúdo, também, o digno representante do Ministério Público, Dr. José Cláudio Pimenta, aqui presente, os servidores presentes e os advogados, os quais saúdo na figura do meu dileto amigo presente Felipe Risk.

O que me traz a esta tribuna é uma Ação Anulatória ajuizada pelo Sr. Amarildo Lovato em 17 de maio de 2023, em que ele questiona as regras estatutárias do União Brasil, que não teriam sido observadas pelo Partido União Brasil quando da convenção que elegeu o Sr. Felipe Rigoni, aqui presente, presidente do União Brasil no Estado do Espírito Santo .

A primeira alegação que enfrentarei quando eu analisar o mérito diz respeito ao quórum qualificado, estabelecido pelo estatuto, de 3/5 (três quintos) dos convencionais presentes. Mas, antes de adentrar ao mérito, existe uma questão preliminar de extremíssima relevância, que esta Corte, ao meu ver, não pode deixar de lado, que diz respeito à ilegitimidade ativa do Sr. Amarildo Lovato. Vejam: o Sr. Amarildo é filiado ao PDT e ajuizou uma ação para questionar a convenção de um outro partido, que é o União Brasil; já esteve filiado ao União Brasil, desfiliou-se em 2022 e foi para o PDT. É de conhecimento comezinho de quem milita na Justiça Eleitoral (tive a oportunidade de analisar casos idênticos a esse quando estive compondo o quórum do TRE do Espírito Santo), por exemplo, fazendo uma analogia, que, quando a inscrição do registro de candidatura, é admitido excepcionalmente que um candidato participe da eleição apenas com a ficha de inscrição, para que, depois, seja analisada pelo TSE a lisura dessa inscrição. É o que se denomina, na Justiça Eleitoral e na doutrina eleitoral, período de submissão, porque existem duas janelas na Justiça Eleitoral, estabelecidas pelo TSE; uma, em abril e outra janela em outubro, para que essas novas filiações sejam analisadas. Vejam bem: a ficha de inscrição do Sr. Amarildo é de março de 2023 (ou seja, é anterior à propositura da ação) e, após abril, período esse de submissão, em que o TSE tem prazo de uma semana para análise dessas filiações, o que temos? Uma certidão de maio deste ano, em que o Sr. Amarildo continua filiado ao PDT. Venhamos e convenhamos: é inadmissível que alguém integrante de outro partido.. Até porque vigora no Brasil, a partir do artigo 17 da Constituição da República, a autonomia partidária, autonomia essa que, a princípio, é consectário do Estado democrático de Direito, de forma que nenhum partido pode intervir na autonomia de outro partido. Veja que o Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, quando proferiu a decisão monocrática e assim decidiu quatro meses atrás, deferindo a liminar em sede de Agravo, reconheceu, a priori, a ilegitimidade ativa do agravante, justamente com base nessa certidão; só que, depois, em Agravo Regimental, com uma mera declaração do presidente do partido, o Sr. Bivar, que já foi candidato a Presidente da República, uma mera declaração que não tem fé pública, aceitou a legitimidade ativa do autor e assim reconsiderou. Talvez Sua Excelência, que sempre julga com muita sabedoria (trago essa tese com todo o respeito), tenha se manifestado a partir de uma interpretação da Súmula 20 coadunada com a Súmula 2 do TSE, que admite, em casos excepcionais (como eu disse no início da minha sustentação oral) a possibilidade de alguém se filiar a um partido e, nesse período transitório, até a análise do TSE, ser admitida uma espécie de legitimidade ad causam provisória até que a Justiça Eleitoral possa analisar essa filiação. Foi exatamente o que aconteceu nesses autos; ou o Sr. Amarildo não protocolou nenhuma filiação nova no TSE ou a sua filiação requerida e protocolada foi indeferida, porque temos duas certidões (não só uma) de maio de 2020, posterior à propositura da ação, posterior a março, que foi o protocolo da ficha de inscrição do TSE, e agora, em setembro, no dia 27 de setembro, uma nova certidão, comprovando a sua filiação ao PDT, partido em que se encontra nos dias de hoje. Ultrapassada essa preliminar, peço a reflexão de Vossas Excelências, tendo em vista o princípio da submissão, ao qual o TSE tem prazo para análise dessas filiações novas, com base no princípio da autonomia partidária, pelo qual um partido não pode se imiscuir na autonomia de outro, seja reconhecida (como o Desembargador Arthur José Neiva de Almeida já reconheceu na primeira decisão) a ilegitimidade do Sr. Amarildo.

Ademais, há uma discussão que, confesso, assusta-me. Vejam bem: estamos discutindo o quórum qualificado da convenção de um partido, em que a primeira tese autoral, de vinte e sete membros convencionais, já foi superada por este Tribunal em sede de decisão monocrática do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, não só por ele conceder a liminar mas como reconsiderou. Essa questão está superada, não há vinte e sete convencionais aptos a votar, e sim vinte; 3/5 (três quintos) de vinte, teríamos, então, doze como o quórum mínimo para participar da votação. Em pedido de reconsideração, que foi acolhido, o agravante inominado, o agravante regimentado, traz a alegação de que esse quórum de doze não teria sido observado. Porém, o que temos em documento juntado nos autos, a partir do ID 119.516.217.33, a participação sobrescrita. Veja que não foi alegado, em nenhum momento, a falsidade dessa assinatura, tampouco de quaisquer outros membros do diretório que tenham participado, a presença do Sr. Diego Martins Coelho, delegado de Ibitirama. Além disso, a participação do Sr. Paulo Cézar Lima Miranda, membro, também, da executiva estadual vigente. Quem são (fazendo um parênteses) os aptos a votar? Os delegados municipais, os membros do diretório municipal e seus suplentes, deputados estaduais (o União Brasil tem dois deputados estaduais), eventuais senadores eleitos e eventuais deputados federais. Essa questão dos vinte convencionais aptos, superada pela decisão do Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, foi enfrentada na decisão de reconsideração, só que Sua Excelência entendeu que o quórum mínimo de 3/5 (três quintos), estabelecido no § 2º do artigo 45 do estatuto, não teria sido observado, tendo em vista que somente onze teriam subscrito a Ata de votação. Aqui trago, a partir do ID que acabei de mencionar, a comprovação documental; é esse o documento, senhor Presidente. Gostaria de mostrar a lista de presença; no item 18 da lista de presença, está lá o Paulo César Lima de Miranda e, no item 35, está o Sr. Diego Martins Coelho. Então temos não somente doze, temos treze, um a mais do número estabelecido pelo artigo 45, § 2º.

Se não bastasse (derradeiramente, para encerrar a minha sustentação oral, para não cansá-los), em petição avulsa, o agravante regimental (o agravante inominado) traz uma tese inovadora, alterando a causa de pedir, e aloca aos autos, protocola no PJE um documento do Tribunal Superior Eleitoral, em que os convencionais não mais seriam vinte e sete, seriam vinte e nove; só que, dos vinte e nove, a própria certidão que junta tem nove inaptos. Ele fez prova contra ele mesmo, comprovando que são vinte os convencionais aptos a votar.

Então o que peço à reflexão desta Casa, tendo em vista que sabemos da autonomia partidária e da importância de uma menção de um partido e de um jovem talento da política nacional, o Sr. Felipe Rigoni que teve mais de sessenta e cinco mil votos na última eleição, o sétimo mais votado (só não foi empossado por conta do quociente eleitoral), que já foi Deputado Federal e hoje, Secretário de Meio Ambiente, não seja ceifado em sua executiva de exercer um dos mandamentos mais consagrados da Constituição da República, que é o princípio da autonomia partidária, consectário do Estado democrático de Direito, com base no argumento pífio (com todo o respeito) de falta de assinatura, comprovada documentalmente, dos membros do diretório devidamente eleitos e que faziam parte e tinham não só legitimidade como condição de participar do processo eleitoral do partido. Então, se superada a questão da ilegitimidade ativa, o que não parece possível, diante de documentos públicos e da impossibilidade de o senhor Presidente admitir uma filiação partidária por mera declaração de presidente de partido em maio, após o período de submissão ao TSE e rogando vênia para que, com relação ao mérito, sejam analisadas todas essas nuances delicadas que envolvem os participantes aptos convencionais a participar da votação, obedecido o quórum mínimo, seja dado provimento ao Agravo, mantendo o Sr. Rigoni na presidência do União Brasil, em homenagem à democracia brasileira. Muito obrigado.

*

O SR. ADVOGADO JOSÉ PERES DE ARAÚJO:-

Excelentíssimo Senhor Desembargador Arthur José Neiva de Almeida, Relator desse recurso, na pessoa de quem eu cumprimento os demais integrantes desta Câmara, douto Procurador de Justiça, servidores, advogados e demais presentes.

Em primeiro lugar, eu gostaria apenas de anotar, que o impedimento de Vossa Excelência já está consignado nos autos.

Vossa Excelência, como um juiz sempre muito zeloso, já tomou cuidado de gravar no processo o seu impedimento.

A primeira questão suscitada pelo agravante não merece prosperar por algumas razões bem óbvias. A primeira é que segundo a Lei Orgânica dos partidos políticos, prevalece para efeitos legais, ainda que, o filiado a nomeação política e se filia a outra diferente e sem tomar o cuidado de comunicar ao antigo partido político a sua desfiliação para a lei, para a doutrina e para a jurisprudência prevalece a última filiação.

Na questão do fato da filiação do agravado em não ter sido anotada perante o TSE, isso também há uma previsão legal, além dos partidos políticos já sabendo das gincanas, das dificuldades impostas no meio político, aos filiados do partido, previu a possibilidade do eleitor, regularmente filiado a um partido político, que não teve os eu pedido de filiação indeferido ou impugnado a recorrer à Justiça Eleitoral, comunicando o fato ao Juiz Eleitoral e pedindo que o Juiz Eleitoral supra aquela omissão do partido.

Na hipótese invertida nos autos, o que se verifica é uma omissão do partido em submeter à Justiça Eleitoral, o pedido de filiação do agravado, AMARILDO SELVA LOVATO. Um pedido que foi deferido, segundo reconhece o Presidente da Executiva Nacional, Sr. Luciano Bivá ao que me consta nunca foi candidato à presidente da república e mesmo que tivesse sido, isso não o desqualifica.

A verdade, que ele como presidente da sigla, ele declarou que o Sr. AMARILDO SELVA LOVATO assinou a ficha de filiação e a encaminhou ao partido e que não houve repulsa da sigla partidária em acolher a sua filiação.

Observa se apenas uma omissão do partido em submeter a uma filiação do eleitor ao sistema do TSE, mas está nos autos, porque fizemos questão de juntar documento na qual o Sr. AMARILDO SELVA LOVATO reclama junto à Justiça Eleitoral essa omissão do partido e ele pede providências no sentido de que a Justiça Eleitoral determine o juízo eleitoral da sua zona e determine a sua inclusão na lista de filiados.

Essa é uma questão superada até porque há também ensinamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que a comprovação da filiação se faz não apenas com a submissão do nome do eleitor no sistema, da Justiça Eleitoral, mas, também, com outros documentos idôneos. Isso é uma questão que está perfeitamente superada pela documentação acostada aos autos e pela orientação jurisprudencial a mais.

O CPC de 2015 procurou prestigiar o julgamento do mérito das questões. Hoje, a Justiça, o Legislador de 2015 procurou superar aquelas questões processuais, que impediam a apreciação do mérito das questões submetidas ao Poder Judiciário. Não há que se falar nisso, com toda a vênia do ilustre advogado
ex adverso,
não há que se discutir essa questão da ilegitimidade do Sr. AMARILDO SELVA LOVATO porque está documentalmente provado nos autos.

Há de ser superada essa questão, repito, pela sua importância, pela sua relevância jurídica, primeiro porque a própria lei dos partidos políticos, prevalece a última filiação, ou seja, a última manifestação de vontade do eleitor, ainda, repito, que ele não tenha tomado a providência de comunicar ao antigo partido político a sua mudança de filiação partidária. E, segundo a comprovação nos autos, mostrando que ele cobrou da Justiça Eleitoral providências ante a omissão do partido, em submeter o seu nome ao sistema do TSE.

Com todo o respeito e com toda a vênia, reiterada nessa manifestação a que prevalecer a última decisão do eminente Desembargador tomada em sede de pedido de reconsideração regimental, para se reconhecer a legitimidade ativa do Sr. AMARILDO SELVA LOVATO para questionar as irregularidades detectadas na realização da convenção, que elegeu o Sr. Felipe Rigoni Lopes como Presidente da União Brasil no Estado do Espírito Santo.

Quanto ao mérito de novo é lamentável, que o agravante tente a todo custo induzir o Colegiado a erro.

Na verdade, esse quorum
com a presença de treze convencionais só seria atingido, pasmem, o absurdo que encerra esse argumento trazido pela parte recorrente.

Esse quorum só seria alcançado de treze pessoas se considerado a presença de dois convencionais comprovadas por meio de fotos.

Há um cidadão, convencional, esteve presente, mas deixou de lançar a sua assinatura
na lista de presença, mas há de considerar para efeito de composição de quorum a presença desse convencional.

Sinceramente, confesso que pesquisei na literatura jurídica tanto em sede doutrinária como jurisprudencial e não encontrei nenhum precedente que possa legitimar um absurdo desse, que, na verdade, com toda a vênia encerra uma heresia jurídica, porque eu posso perfeitamente, como membro de um partido político com direito a voto, comparecer a uma convenção e não registrar a minha presença lançando a minha assinatura naquela lista, disponibilizada, nessas ocasiões, porque estou discordando do que eu via aqui, eu simplesmente não quero legitimar aquilo que está sendo decidido naquela convenção, naquele
s
trabalho
s e por qual razão eu teria que considerar a presença desses dois convencionais comprovado
s
apenas por foto.

Eu não vejo nenhuma resposta plausível, juridicamente alicerçada que possa me convencer do acerto de um raciocínio desse, por mais respeito que o advogado
ex adverso

mereça.

Entendo que a decisão tomada por Vossa Excelência, eminente Desembargador Arthur José Neiva de Almeida há de prevalecer e esta Câmara, no nosso entendimento, deverá negar provimento a esse recurso, confirmando a decisão de 1º Grau, que acertadamente afastou o
Sr.
Felipe Rigoni Lopes do cargo de presidente por reconhecer que
o mesmo fora eleito numa convenção, que foi realizada a margem da legalidade.

Na verdade, as irregularidades não se limitaram apenas a questão do quorum e uma questão, que não foi devolvida a este Tribunal e não há o que se falar, mas a apenas para exemplificação.

O Edital não especificou o número de vagas e o número de membros eleitos foi inferior aqueles estabelecidos no Estatuto do Partido, enfim, produziu-se naquela convenção um ato nulo, que não pode jamais produzir efeito.

Esta é a nossa colocação e muito obrigado a todos que nos ouviram.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA (NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Eminente Relator, o advogado pediu para fazer um pequeno esclarecimento de fato.

*

QUESTÃO DE FATO

O SR. ADVOGADO RODRIGO MARQUES A. JUDICE:-

Não há sustentação de comprovação de partidários convencionais por foto, é ficha abonada escrita, não existe isso. Essa tese não há nos autos.

Com relação a outra questão de fato, em nenhum momento na causa de pedir foi alegado filiação partidária protocolada no Cartório Eleitoral competente, apenas a declaração do Presidente do Partido e a ficha de inscrição. Não há comprovação de processo eleitoral de filiação, na Justiça Eleitoral juntado aos autos.

*

A SRª DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHÓS FERREIRA(NO EXERCÍCIO DA PRESIDÊNCIA):-

Com a palavra o eminente Desembargador Relator.

*

V O T O

O SR. DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA (RELATOR):-

Cumprimento os nobres advogados pelas efusivas sustentações que levaram a efeito, neste momento, e relativamente ao meu voto, encontra-se ele redigido nos seguintes termos:

Trata-se, na origem, de
“
Ação Anulatória”

ajuizada por Amarildo Selva Lovato em face do Diretório Estadual do partido político União Brasil, objetivando o reconhecimento da nulidade da convenção estadual realizada para constituição do Diretório Estadual do referido partido, realizada em 27/04/2023.

Em primeira instância o MM Juiz de piso deferiu o pedido liminar “
para fins de suspender os efeitos da convenção partidária realizada pela Comissão Instituidora Provisória no Estado do Espírito Santo em 26/04/2023, com a consequente suspensão do registro do Diretório Estadual irregularmente eleito no Sistema de Gerenciamento de Gestão Partidária (SGIP) e a suspensão de quaisquer direitos inerentes ao exercício do cargo, inclusive a movimentação das contas partidárias”
.

Em suas razões recursais (ID 5087413) os Agravantes – União Brasil e Felipe Rigoni Lopes – pugnam pela reforma da decisão, alegando, em síntese:
(i)

que o Agravado não possui legitimidade para ajuizar a ação principal, tendo em vista que não faz parte dos quadros dos filiados do partido União Brasil;

(ii)

que as irregularidades na convenção partidária são assuntos “
interna corporis
”
, revestidos pela autonomia partidária, razão pela qual o Autor não possui interesse direto na lide; e
(iii)
que a convenção partidária realizada em 27/04/2023 atendeu a todos os requisitos do Estatuto Partidário.

Pois bem. Inicialmente, q
uanto à legitimidade ativa para ajuizar ação anulatória de convenção partidária, assim já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE COLIGAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO ADVERSÁRIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

1. A alegação de irregularidade em convenção partidária, por se tratar de matéria interna corporis, deve emanar do interior da própria agremiação, sendo carecedora de legitimidade ativa a coligação adversária. Precedentes.

[...] 6. Agravo regimental desprovido. (TSE, RESPE nº 103449, Relator Min. Dias Toffoli, DJ: 14/02/2013)

No presente caso, os Agravantes alegam que o Agravado

careceria de legitimidade ativa para o ajuizamento da ação principal, pois não seria filiado ao partido União Brasil.

De acordo com o artigo 17 da Lei nº 9.096/1995:

Art. 17.

Considera-se deferida, para todos os efeitos, a filiação partidária, com o atendimento das regras estatutárias do partido.

Parágrafo único.

Deferida a filiação do eleitor, será entregue comprovante ao interessado, no modelo adotado pelo partido.

Analisando os autos, verifica-se que o Agravado juntou ao apostilado:
(i)
“
Declaração de Filiação” do Partido União Brasil, devidamente assinada pelo Presidente do Partido, datada de 31/03/2023, da qual consta que Amarildo Selva Lovato é filiado ao partido desde 30/03/2023, aguardando o processamento pelo TSE (ID 5096861);
(ii)
“
Ficha de Filiação Partidária” do Partido União Brasil datada de 30/03/2023, devidamente assinada pelo Abonador (ID 5096862); e
(iii)

Registro de Filiação do Partido União Brasil (ID 5097698).

De acordo com a Súmula nº 20 do TSE: “
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995 pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública”.

Desta forma, ao menos por ora, entendo que a legitimidade ativa do recorrente encontra-se lastreada por prova mínima suficiente a autorizar o prosseguimento do feito, devendo tal matéria ser objeto de análise mais aprofundada no âmbito do processo principal.

Os recorrentes ainda alegam que, ao contrário do que entendeu o MM Juiz de piso,
a convenção partidária do Partido União Brasil, realizada em 27/04/2023, atendeu a todos os requisitos do Estatuto Partidário.

Nesse ponto, destaco que o sistema jurídico pátrio adota o princípio da autonomia dos partidos políticos, consagrado no artigo 17, §1º da Constituição Federal, que assim dispõe: “
É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária
”
.

Nessa linha de entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça assim já se manifestou sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PARTIDO POLÍTICO. ATO INTERNA CORPORIS. VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE DIRETÓRIO MUNICIPAL PERANTE A COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL. ESTATUTO DO PARTIDO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. [...]
2. - É indene de dúvidas que ao Poder Judiciário é vedado imiscuir-se em questões interna corporis dos partidos políticos, tais como os requisitos estipulados para a escolha de seus candidatos, os motivos que levaram à intervenção de diretório regional em diretório municipal ou ao indeferimento de registro de diretório municipal. 3. - No entanto, a adequação de tais atos interna corporis à legislação aplicável aos partidos políticos é passível de controle pelo Poder Judiciário.

4. - Caso concreto em que não comprovada, em sede de cognição sumária, infração à lei ou ao estatuto do partido pelo ato impugnado. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169005311, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 09/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – DEFERIDA NA ORIGEM – INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE DIRETÓRIO MUNICIPAL – MDB – ATO INTERNA CORPORIS DO PARTIDO POLÍTICO – INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – RESTRITA À VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE – COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL APONTOU IRREGULARIDADES – OPORTUNIZADA A REGULARIZAÇÃO – VÍCIOS QUE AFRONTAVAM O ESTATUTO PARTIDÁRIO – NÃO SANADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As decisões interna corporis dos partidos políticos, como é o caso do indeferimento de registro de diretório municipal, via de regra, são soberanas e não podem sofrer ingerência do Poder Judiciário, exceto, quando evidenciada afronta direta à legislação a eles aplicável. Precedentes.

[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento,5000349-21.2020.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021)

Desta forma, em que pese o Poder Judiciário não possa se imiscuir nas decisões
“
interna corporis”

dos partidos políticos, é possível o controle jurisdicional dos respectivos atos quanto à adequação dos mesmos à legislação aplicável à hipótese.

Pois bem. Ao que consta dos autos, a convenção partidária foi convocada para a constituição do diretório estadual e eleição da comissão executiva do Diretório Estadual do partido União Brasil.

De acordo com o artigo 45, § 2º do Estatuto Partidário, as convenções estaduais podem ser convocadas para qualquer finalidade, inclusive a escolha de candidatos a cargos eletivos, e o quórum de deliberação é de 3/5 (três quintos) dos convencionais.

Vale dizer que o quórum de deliberação é o número mínimo de convencionais que devem estar presentes em uma convenção para que se possa deliberar sobre qualquer matéria.

Por sua vez, os convencionais (de acordo com a mesma norma acima citada) são os delegados municipais ou seus suplentes, os membros do diretório estadual ou seus suplentes, e os Deputados Estaduais, Deputados Federais e Senadores do Estado.

Dito isto, verifica-se, de acordo com o documento de ID 5087425 – página 17, que o partido União Brasil possui dois deputados estaduais eleitos – Denner Januário da Silva e Bruno da Costa Resende.

Do documento de ID 5087425 – página 09 extrai-se a informação de que o partido possui quatro delegados de diretório municipais, sendo eles: Romério Gomes Dias (Atílio Vivacqua), Patrik José de Moraes Silva (Guaçuí), Diego Martins Correa (Ibitirama) e Ricardo Lopes (Linhares).

A divergência entre as partes reside no número de membros que compõem o diretório estadual. Os Agravantes sustentam que o diretório estadual é composto por quatorze membros ativos, ao passo que o Agravado afirma que esse número seria equivalente a vinte e um membros.

De acordo com a Certidão de Composição Completa do Órgão Partidário, disponível no sítio eletrônico do TSE, bem como anexado no ID 5087425 – páginas 14/16, o União Brasil possuía, na data da convenção (27/04/2023), 14 (quatorze) membros ativos, sendo eles: Ana Paula Horsth Batista, Bruna Rodrigues dos Santos, Erick Rodrigues da Silva, Erik Zanon do Carmo, Gabriel Spalenza Pedroni, Paulo Cesar Lima Miranda, Aira Francisca dos Santos, Felipe Rigoni Lopes, Mariana Souza Parajara, Ingrid Negraes Lunardi, Nilson Basílio Teixeira, Arthur Lemos Aboudib, Marcelo Faroni Rigoni e Cílio Rodrigues Batista Netto.

Desta forma, na data da convenção partidária existiam 20 (vinte) convencionais, sendo dois deputados estaduais eleitos, quatro delegados de diretório municipais e quatorze membros ativos.

Sendo o quórum de deliberação correspondente a 3/5 (três quintos) dos convencionais (conforme prevê o artigo 45, § 2º do Estatuto Partidário), para a validade de qualquer deliberação deveriam estar presentes na assembleia ao menos 12 (doze) convencionais.

Resta analisar, agora, quantos convencionais encontravam-se presentes na convenção partidária.

Após empreender uma análise minuciosa do documento de ID 5096849 – pág. 4 (lista de presença da assembleia realizada na data do 27/04/2023), é possível identificar a assinatura dos seguintes convencionais: Denner Januário da Silva, Romério Gomes Dias, Bruna Rodrigues dos Santos, Erik Zanon do Carmo, Gabriel Spalenza Pedroni, Aira Francisca dos Santos, Mariana Souza Parajara, Ingrid Negraes Lunardi, Nilson Basílio Teixeira, Marcelo Rigoni Faroni e Cílio Rodrigues Batista Netto.

Assim, ao menos no âmbito da cognição que ora se exerce, identificou-se a presença de onze convencionais na assembleia partidária do dia 27/04/2023, não sendo atingido o quórum mínimo previsto no artigo 45, § 2º do Estatuto Partidário – 12 (doze) convencionais.

Na petição de ID 5382281 os Agravantes afirmam que a assinatura aposta no item 18 da lista de presença da assembleia é relativa ao membro Paulo Cesar Lima Miranda, o que comprovaria a sua participação na convenção partidária e, consequentemente, a observância do quórum mínimo de doze convencionais.

Ocorre que, analisando o referido documento, não é possível afirmar que a assinatura refere-se ao convencional Paulo Cesar Lima Miranda, sendo completamente ilegível o nome ali aposto, além de não ter sido trazido aos autos nenhum documento pertencente a este, para possível comparação das respectivas assinaturas.

Desta forma, entendo que a participação de Paulo Cesar Lima Miranda na convenção partidária de 27/04/2023 é matéria ainda controversa, demandando dilação probatória no âmbito do processo principal, para uma melhor elucidação dos fatos.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.

*

O SR. DESEMBARGADOR TELÊMACO ANTUNES DE ABREU FILHO:-

Averbo a minha suspeição, pelo fato de eu ter um genro que é Vereador em Cariacica.

Convoco a eminente Desembargadora Eliana Junqueira Munhós Ferreira.

*

V I S T A

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Senhora Presidente, inicialmente cumprimento os eminentes advogados pelas sustentações empreendidas, que inegavelmente trouxeram substanciosos funda- mentos, a matéria é palpitante como enfatizou a eminente Desembargadora Débora Maria Ambos Correa da Silva e eu preciso com maior profundidade cotejar esses argumentos expendidos com o brilhante voto proferido pelo eminente Relator, razão pela qual, assim eu farei pedindo vista dos autos.

*

gabriela/
kfm
*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 09/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

O SR. DESEMBARGADOR FÁBIO BRASIL NERY:-

Eminentes Pares, tr
ata-se de
agravo de instrumento interposto por
UNIÃO BRASIL ESPÍRITO SANTO E FELIPE RIGONI LOPES

em face da decisão

proferida pelo MM Juiz de direito da 3ª Vara Cível de Vitória,
nos autos da ação anulatória ajuizada por
AMARILDO SELVA LOVATO,
que, em síntese,
suspendeu os efeitos da convenção partidária realizada pela Comissão Instituidora Provisória no Estado do Espírito Santo na data de 26/04/2023.

Em seu voto de relatoria,
o

Eminente Desembargador
Arthur José Neiva de Almeida

negou provimento ao
recurso
.

Pedi vista dos autos para melhor analisar a
matéria e
,
após cotejar os argumentos expendidos,

adianto que alcancei conclusão diversa
.

Acerca da legitimidade do agravado, acompanho o voto de relatoria por entender que há prova mínima capaz de permitir o ajuizamento da demanda
.

Como prescreve a Súmula nº 20 do TSE, “
a
prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995 pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública”
.

Neste caso, consta
m
nos autos
(i)
Declaração de Filiação do Partido União Brasil, devidamente assinada pelo Presidente do Partido, datada de 31/03/2023, da qual
se extrai
que Amarildo Selva Lovato é filiado ao partido desde 30/03/2023, aguardando o processamento pelo TSE (ID 5096861);
(ii)
“Ficha de Filiação Partidária” do Partido União Brasil datada de 30/03/2023, devidamente assinada pelo Abonador (ID 5096862); e
(iii)
Registro de Filiação do Partido União Brasil (ID 5097698).

Superado esse
ponto,
verifico que, por disposição estatutária, o quórum de deliberação das assembleias corresponde a 3/5 (três quintos) dos convencionais, sendo estes
os
delegados municipais ou seus suplentes, os membros do diretório estadual ou seus suplentes, e os Deputados Estaduais, Deputados Federais e Senadores do Estado.

E não obstante o questionamento do número de membros que compõem o diretório estadual, a
qui, também, acompanho o voto de relatoria,
lançado nos seguintes termos
:

“
De acordo com o documento de ID 5087425 – página 17, o partido União Brasil possui
dois deputados estaduais eleitos
– Denner Januário da Silva e Bruno da Costa Resende.

Do documento de ID 5087425 – página 09 extrai-se a informação de que o partido possui
quatro delegados de diretório
s
municipais
, sendo eles: Romério Gomes Dias (Atílio Vivacqua), Patrik José de Moraes Silva (Guaçuí), Diego Martins Correa (Ibitirama) e Ricardo Lopes (Linhares).

A divergência entre as partes reside no número de membros que compõem o diretório estadual. Os Agravantes sustentam que o diretório estadual é composto por quatorze membros ativos, ao passo que o Agravado afirma que esse número seria equivalente a vinte e um membros.

De acordo com a Certidão de Composição Completa do Órgão Partidário, disponível no sítio eletrônico do TSE, bem como anexado no ID 5087425 – páginas 14/16, o União Brasil possuía, na data da convenção (27/04/2023), 14 (quatorze) membros ativos
, sendo eles: Ana Paula Horsth Batista, Bruna Rodrigues dos Santos, Erick Rodrigues da Silva, Erik Zanon do Carmo, Gabriel Spalenza Pedroni, Paulo Cesar Lima Miranda, Aira Francisca dos Santos, Felipe Rigoni Lopes, Mariana Souza Parajara, Ingrid Negraes Lunardi, Nilson Basílio Teixeira, Arthur Lemos Aboudib, Marcelo Faroni Rigoni e Cílio Rodrigues Batista Netto.

Desta forma, na data da convenção partidária existiam 20 (vinte) convencionais, sendo dois deputados estaduais eleitos, quatro delegados de diretório municipais e quatorze membros ativos.

Sendo o quórum de deliberação correspondente a 3/5 (três quintos) dos convencionais (conforme prevê o artigo 45, § 2º do Estatuto Partidário), para a validade de qualquer deliberação deveriam estar presentes na assembleia ao menos 12 (doze) convencionais
.”

Inaugurando, agora, a divergência, verifico que conquanto
o
Eminente Relator

tenha apontado

a
presença de apenas 11 (onze) convencionais,
número
inferior, portanto, ao quórum
legal
,
na estreita via do agravo de instrumento
denoto
que o delegado do diretório municipal de Ibitirama, Diego Martins Coelho,
aparentemente
assinou a lista de presença na trigésima quinta posição.

Tal constatação pôde ser feita mediante ampliação do referido arquivo digital,
onde se verifica a assinatura
respectiva
entre aquelas lançadas por Gabriel Spalenza Pedroni e Michele Vargas Vieira Lemos,
devendo ser destacado que não subsiste qualquer questionamento acerca de sua participação
no ato
.

No mais,
não há razão para desconsiderar
a assinatura aposta na décima oitava posição da lista, eis que associada ao CPF do convencional Paulo Cesar Lima Miranda,
consoante se verifica
do
pedido de reconsideração formulado nestes autos,
não sendo impugnada a sua validade
.

Vale dizer, a alegação de não ser possível identificar o titular da assinatura perde força quando devidamente identificado o CPF do signatário, sendo a ausência do nome
por extenso
mera irregularidade que, neste momento, não possui,
a meu sentir,
o condão de macular o ato.

Feitas tais considerações,
por vislumbrar,
diante da cognição aqui permitida,
o cumprimento do
quórum de deliberação,
inauguro a divergência
para dar provimento ao recurso
.

É como voto.

*

V I S T A

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Senhor Presidente, respeitosamente, peço vista dos autos.

*

vfc*

CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO: 16/10/2023

V O T O

(PEDIDO DE VISTA)

A SRA. DESEMBARGADORA ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA:-

Sr. Presidente,
e
minentes Desembargadores
.

Antes de proceder ao exame da
questão
, recobro
aos eminentes pares
que se trata d
e recurso de
agravo de instrumento
interposto p
o
r

União Brasil Espírito Santo
e
Felipe Rigoni Lopes

contra
a r.
decisão
proferida pelo d.

juízo da
3
ª Vara
Cível de
Vitória
-ES
que, nos autos da
ação anulatória
ajuizada
po
r

Amarildo Selva Lovato
,
suspendeu os efeitos da convenção partidária realizada, em 26/04/2023, pela Comissão Instituidora Provisória no

Estado do Espírito Santo
.

D
epreende-se dos autos que o agravado propôs a demanda originária objetivando anular a referida convenção partidária em virtude desta não ter contado com a participação do quórum qualificado de 3/5 (três quintos) dos

convencionais, exigido pelo Estatuto Nacional do União Brasil,
e que o edital não teria tido a publicidade necessária para viabilizar a inscrição de outras chapas.

Por considerar que o número de votantes presentes na convenção partidária não atenderia o quorum mínimo de instauração
e deliberação
de 3/5 (três quintos) dos convencionais exigido pelo art. 45, § 2º, do Estatuto Nacional do

União Brasil, uma vez que
ao ver do autor são
27 (vinte e sete) convencionais e, portanto, o mínimo de vo
tos para deliberação
seria 16 (dezesseis),
contudo
somente 13 (treze)
convencionais
compareceram
e votaram
, o juízo
a

quo
deferiu a tutela provisória solicitada por um membro do partido, a fim de suspender os efeitos daquela convenção partidária e, consequentemente, o registro do Diretório Estadual eleito no Sistema de Gerenciamento de

Gestão Partidária (SGIP), bem como de quaisquer direitos inerentes ao exercício do cargo, inclusive a movimentação das contas partidárias, o que ensejou a interposição do presente recurso de agravo de instrumento pelo próprio

partido político União Brasil e pelo candidato prejudicado Felipe Rigoni Lopes.

Iniciado o julgamento,
o
eminente
Relator, Des.
Arthur José Neiva de Almeida
, se manifestou
pelo
desprovimento do recurso
, tendo em vista que
o agravado teria legitimidade para propor a demanda originária e a convenção

partidária impugnada não teria respeitado o quorum de deliberação exigido pelo art. 45, § 2º, do Estatuto Partidário, uma vez que deveria ser desconsiderada a presença do convencional Paulo César Lima Miranda, ante a impossibilidade de identificar o titular da assinatura aposta na lista de presença.

Após pedir vista dos autos, o preclaro
Des. Fábio Brasil Nery

inaugurou divergência
para
dar provimento ao recurso de agravo de instrumento
e, com isso, revogar a decisão objurgada que deferiu a tutela provisória na demanda

originária, sob o fundamento que
o quorum de deliberação correspondente a 3/5 (três quintos) dos convencionais, exigido pelo art. 45, § 2º, do Estatuto Partidário, teria sido observado na convenção partidária impugnada, uma vez

que estavam presentes ao menos 12 (doze) convencionais, mesmo se fosse desconsiderada a presença do convencional Paulo César Lima Miranda, o que, todavia, não pode ocorrer nesta oportunidade, pois, além de tal matéria

não ter sido impugnada pelo agravado, inexiste razão para duvidar que a assinatura aposta na lista de presença vinculada ao seu CPF corresponderia a pessoa diversa.

D
iante da divergência instaurada e considerando que a resolução da questão posta demandaria exame fático-probatório, entendi prudente pedir vista dos autos antes de me pronunciar a respeito de questão tão relevante quanto é

a eleição da Diretoria Estadual de um partido político, por afetar, ainda que indiretamente, os pilares fundamentais da democracia e da cidadania que norteiam o Estado
Democrático
de Direito
que constitui nossa nação
1
.

A respeito da
legitimidade do agravado
em propor a demanda originária que objetiva anular a mencionada convenção partidária, também
não tenho dúvidas em acompanhar o voto de relatoria
, tendo em vista que realmente
há nos autos prova mínima capaz de aferir a filiação partidária do recorrido
, consoante se observa da Declaração de Filiação do Partido União Brasil, da Ficha de Filiação Partidária do Partido União Brasil e do Registro de Filiação do Partido União Brasil, elementos probatórios dos quais se extrai que o agravado é filiado ao partido desde 30/03/2023, isto é, desde antes da propositura d
a ação
, estando apenas aguardando o processamento da filiação pelo TSE, o que é suficiente para
a sua legtimidade
para questionar o processo eleitoral do partido,
nos termos do art. 17 da Lei nº 9.096/95
2
e
conforme orientação sedimentada pelo Tribunal Superior Eleitoral na Súmula nº 20
3
.

Superado este ponto, em regra, não compete ao Poder Judiciário apreciar as controvérsias internas de partido político, diante do postulado fundamental da autonomia partidária, positivado no art. 17, § 1º, da Constituição da República
4
, cânone normativo previsto justamente para censurar intervenções externas nas deliberações
específicas
d
essas
entidade
s (estrutura, organização e funcionamento interno)
.

T
odavia,
a autonomia partidária não imuniza os partidos políticos absolutamente do controle jurisdicional, criando uma barreira intransponível à prerrogativa do Poder Judiciário de imiscuir-se no equacionamento das divergências

internas partidárias a respeito de disposições regimentais (ou estatutárias), as quais consubstanciam verdadeiras normas jurídicas e, por isso, submetidas à aferição de sua legalidade e constitucionalidade, à luz da eficácia

horizontal dos direitos fundamentais.

N
essa linha, esta egrégia Corte de Justiça reiteradamente tem orientado que
“
Ao Poder Judiciário é vedado imiscuir-se em questões interna corporis dos partidos políticos, tais como os requisitos estipulados para a

escolha de seus candidatos, os motivos que levaram à intervenção de diretório regional em diretório municipal ou ao indeferimento de registro de diretório municipal”

(AI nº 5005135-40.2022.8.08.0000, Relator: Des

. Sérgio Ricardo de Souza, DJ 05/04/2023, TJES).

D
essa forma, em que pese o Poder Judiciário não possa interferir nos requisitos estipulados para a escolha d
a mesa diretora dos
partidos políticos, é perfeitamente possível intervir, diante de eventual dúvida dos filiados a respeito

da melhor interpretação d
e
norma estatutária
relacionada àquele processo eleitoral
, para definir a adequada exegese a ser implementada para se amoldar à legislação aplicável aos partidos políticos e aos direitos fundamentais

previstos na Constituição da República.

Na hipótese, a convenção partidária impugnada foi convocada para a constituição do diretório estadual e eleição da comissão executiva do Diretório Estadual do Partido União Brasil, cujo Estatuto dispõe
o seguinte nos
§
§ 1º e
2º

do art. 45:

Art. 45. Serão convocadas Convenções Estaduais nos Estados onde o Partido tenha Diretórios Municipais constituídos em, pelo menos, 5% (cinco por cento) dos Municípios.

§ 1º As Convenções Estaduais, convocadas para qualquer finalidade, inclusive escolha de candidatos a cargos eletivos, serão constituídas por:

I – Delegados municipais ou seus suplentes à Convenção Estadual;

II – membros do Diretório Estadual ou seus suplentes; e

III – Deputados Estaduais, Deputados Federais e Senadores do Estado.

§ 2º O quórum de deliberação da Convenção Estadual é de 3/5 dos convencionais.

C
onstata-se, portanto, que,
de acordo com o art. 45, §§ 1º e 2º, do Estatuto do Partido União Brasil,
a mencionada convenção partidária estadual
exigia a comprovação d
o quorum de deliberação
5
de 3/5 (três quintos) dos

convencionais,
que são os
delegados municipais ou seus suplentes, os membros do diretório estadual ou seus suplentes, e os Deputados Estaduais, Deputados Federais e Senadores do Estado.

Conforme bem esclarecido pelo eminente Relator,
o Partido União Brasil possui 02 (dois) Deputados Estaduais eleitos
6
, 04 (quatro) delegados de diretórios municipais
7

e, de acordo com a Certidão de Composição Completa do

Órgão Partidário, à época da realização convenção partidária impugnada, o partido político
contava com
14 (quatorze) membros ativos no diretório estadual
8
, de forma que no dia daquela reunião
existiam 20 (vinte) convencionais

(2 + 2 + 14)

e, assim,
para validade de qualquer deliberação
exigia-se ao
menos 12 (doze) convencionais
, em observância ao quorum de 3/5 (três quintos) previsto no art. 45, §§ 1º e 2º, do Estatuto Partidário.

P
ontuo, aqui, que, ao contrário do asseverado pelo agravado, muito embora o art. 56 do Estatuto Partidário preveja que a comissão executiva do Diretório Estadual será composta por 21 (vinte e um) membros
9
,
o quorum de

deliberação a ser observado na convenção partidária deve levar em consideração os
votos possíveis dos membros
ativos, que, de acordo com a Certidão de Composição Completa do Órgão Partidário extraída do sítio eletrônico

do TSE, à época daquela reunião era
de 14 (quatorze) membros.
Se o Diretório Estadual contava naquela data aparentemente com apenas 14 (quatorze) membros ativos, não há como se exigir quorum de deliberação diverso.

E
sta constatação seria suficiente para prover o presente recurso de agravo de instrumento e, consequentemente, revogar a tutela provisória deferida na instância primeva, pois o agravado somente questionou na demanda

originária a inobservância do quorum de deliberação sob a premissa que seria necessária a presença de 16 (dezesseis) convencionais, o que foi corretamente refutado pelo eminente Relator e pelo preclaro Des. Fábio Brasil Nery

nesta fase de cognição sumária.

Contudo, o insigne Relator
se pronunciou pelo desprovimento deste recurso por constatar que somente teriam 11 (onze) convencionais presentes na mencionada convenção partidária, número inferior ao quórum exigido pelo

Estatuto Partidário, sob o fundamento que a assinatura aposta na lista de presença pelo convencional Paulo César Lima Miranda não permitiria sua identificação, o que ensejou a inauguração da divergência pelo eminente Des.

Fábio Brasil Nery, que não verificou obstáculo a este respeito e ainda mencionou a necessidade de contabilizar o convencional Diego Martins Coelho, delegado do diretório municipal de Ibitirama,
de forma que não haveria ilegalidade a justificar a intervenção do Poder Judiciário
.

A
despeito dos relevantes fundamentos expostos pelo preclaro Relator,
peço vênia para divergir e acompanhar a conclusão firmada pelo insigne Des. Fábio Brasil Nery
, no sentido de
dar provimento ao presente recurso e,

com isso, revogar a decisão objurgada
que deferiu a tutela provisória para suspender os efeitos da convenção partidária impugnada, na medida em que o
exame exercido em cognição sumária do caderno processual evidencia, a

princípio, que o quorum de deliberação previsto no Estatuto Partidário teria sido observado para a eleição da comissão executiva do Diretório Estadual do Partido União Brasil.

É importante registrar, antes, contudo, que a matéria a ser analisada neste recurso deve concordância com a causa de pedir exposta na demanda originária proposta pelo agravado e às questões resolvidas pela decisão

objurgada, ante o efeito devolutivo restrito do agravo de instrumento. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça reiteradamente tem orientado que
“O efeito devolutivo do agravo de instrumento está limitado às questões

resolvidas pela decisão agravada, visto que tal recurso devolve ao tribunal apenas o conteúdo das decisões interlocutórias impugnadas”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.643.749/RS, relator Ministro Ricardo Villas

Cueva, Terceira Turma, julgado em 24/4/2023, DJe de 28/4/2023, STJ).

Como a idoneidade/autenticidade da assinatura aposta
na lista de presença
pelo convencional Paulo César Lima Miranda e
o seu comparecimento
na convenção partidária impugnada não foram objeto de questionamento
pelo

autor agravado na demanda originária e nem questão deliberada na decisão objurgada pelo juízo
a quo
, não seria o caso desta instância revisora se pronunciar acerca desta matéria, levando em consideração o restrito efeito

devolutivo do recurso de agravo de instrumento. Em outras palavras, rogando vênia ao eminente Relator, trata-se de matéria que refoge aos limites do efeito devolutivo deste agravo, de forma que não poderia ter servido de base

para a manutenção da decisão objurgada.

Não fosse o bastante, mesmo que tal questão pudesse ser apreciada nesta via,
conforme bem ponderou o eminente Des. Fábio Brasil Nery, não há razão para desconsiderar a assinatura aposta na lista de presença pelo

convencional Paulo César Lima Miranda, pois está devidamente associada ao número de inscrição de seu CPF e retrata a assinatura aposta em sua CNH, sendo a ausência do nome por extenso mera irregularidade que, ao

menos por ora e sem a devida comprovação, não possui o condão de macular aquele ato.

Além disso, independentemente da confirmação da presença do convencional Paulo César Lima Miranda, observa-se que, salvo melhor juízo, o eminente Relator desconsiderou em sua contagem de assinaturas da lista de

presença da convenção partidária impugnada o convencional Diego Martins Coelho, delegado do diretório municipal de Ibitirama-ES, que apôs sua assinatura na 35ª (trigésima quinta posição), de maneira que, no mínimo, ainda

teriam 12 (doze) convencionais presentes naquela reunião, cumprindo, aparentemente, com o quórum de deliberação exigido pelo art. 45, §§ 1º e 2º, do Estatuto Partidário.

Diante deste contexto, ao menos no juízo de cognição sumária em que se encontra a demanda originária, não vislumbro possibilidade de o Poder Judiciário intervir na autonomia partidária para suspender a eficácia da convenção

partidária realizada pelo Partido União Brasil, uma vez que, aparentemente, todas as normas estatutárias foram observadas durante aquele procedimento eleitoral, sem que houvesse qualquer afronta aos direitos fundamentais

estabelecidos na Constituição da República.

Por tais ideias
,
novamente rogando máxima vênia ao eminente Relator,

acompanho
a
divergência inaugurada

pel
o

eminente
Des. Fábio Brasil Nery
,
para
d
ar provimento ao recurso de agravo de instrumento
e, com isso

,
revogar
a decisão objurgada
.

É
como voto.

*

1
“
A essencialidade dos
partidos políticos
, no Estado de Direito, tanto mais se acentua quando se tem em consideração que representam eles um instrumento decisivo na concretização do princípio democrático e exprimem, na perspectiva do contexto histórico que conduziu à sua formação e institucionalização, um dos meios fundamentais no processo de legitimação do
poder
estatal, na exata medida em que o Povo - fonte de que emana a soberania nacional - tem, nessas agremiações, o veículo necessário ao desempenho das funções de regência política do Estado. As agremiações partidárias, como corpos intermediários que são, posicionando-se entre a sociedade civil e a sociedade política, atuam como canais institucionalizados de expressão dos anseios
políticos
e das reivindicações sociais dos diversos estratos e correntes de pensamento que se manifestam no seio da comunhão nacional.” (MS 26603, Relator(a): CELSO DE MELLO, Tribunal Pleno, julgado em 04-10-2007,
STF
).

2

Art. 17.
Considera-se deferida, para todos os efeitos, a filiação partidária, com o atendimento das regras estatutárias do partido.

Parágrafo único.
Deferida a filiação do eleitor, será entregue comprovante ao interessado, no modelo adotado pelo partido.

3
Súmula nº 20 do TSE –
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995, pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública.

4

Art. 17. É livre a criação, fusão, incorporação e extinção de partidos políticos, resguardados a soberania nacional, o regime democrático, o pluripartidarismo, os direitos fundamentais da pessoa humana e observados os seguintes preceitos:
(...). § 1º
É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária.

5
Conforme conceito extraído do sítio eletrônico do Congresso Nacional, quorum de deliberação é o “
Número mínimo de parlamentares que devem estar presentes em uma reunião de comissão ou em uma sessão do Plenário para que se possa deliberar sobre qualquer matéria”.

6

Denner Januário da Silva e Bruno da Costa Resende.

7

Romério Gomes Dias (Atílio Vivacqua), Patrik José de Moraes Silva (Guaçuí), Diego Martins Co
elho
(Ibitirama) e Ricardo Lopes (Linhares).

8
Ana Paula Horsth Batista, Bruna Rodrigues dos Santos, Erick Rodrigues da Silva, Erik Zanon do Carmo, Gabriel Spalenza Pedroni, Paulo César Lima Miranda, Aira Francisca dos Santos, Felipe Rigoni Lopes, Mariana Souza Parajara, Ingrid Negraes Lunardi, Nilson Basílio Teixeira, Arthur Lemos Aboudib, Marcelo Faroni Rigoni e Cílio Rodrigues Batista Netto.

9
Presidente, 03 (três) Vice-Presidentes, Secretário-Geral, Secretário Adjunto, Tesoureiro, Tesoureiro Adjunto e 13 (treze) membros.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5005558-63.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: UNIÃO BRASIL ESPÍRITO SANTO E FELIPE RIGONI LOPES

AGRAVADO: AMARILDO SELVA LOVATO

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se, na origem, de
“Ação Anulatória”
ajuizada por Amarildo Selva Lovato em face do Diretório Estadual do partido político União Brasil, objetivando o reconhecimento da nulidade da convenção estadual realizada para constituição do Diretório Estadual do referido partido, realizada em 27/04/2023.

Em primeira instância o MM Juiz de piso deferiu o pedido liminar “
para fins de suspender os efeitos da convenção partidária realizada pela Comissão Instituidora Provisória no Estado do Espírito Santo em 26/04/2023, com a consequente suspensão do registro do Diretório Estadual irregularmente eleito no Sistema de Gerenciamento de Gestão Partidária (SGIP) e a suspensão de quaisquer direitos inerentes ao exercício do cargo, inclusive a movimentação das contas partidárias”
.

Em suas razões recursais (ID 5087413) os Agravantes – União Brasil e Felipe Rigoni Lopes – pugnam pela reforma da decisão, alegando, em síntese:
(i)
que o Agravado não possui legitimidade para ajuizar a ação principal, tendo em vista que não faz parte dos quadros dos filiados do partido União Brasil;
(ii)
que as irregularidades na convenção partidária são assuntos “
interna corporis
”, revestidos pela autonomia partidária, razão pela qual o Autor não possui interesse direto na lide; e
(iii)
que a convenção partidária realizada em 27/04/2023 atendeu a todos os requisitos do Estatuto Partidário.

Pois bem. Inicialmente, q
uanto à legitimidade ativa para ajuizar ação anulatória de convenção partidária, assim já decidiu o Tribunal Superior Eleitoral:

ELEIÇÕES 2012. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. REGISTRO DE COLIGAÇÃO. AÇÃO ANULATÓRIA. CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. ALEGAÇÃO DE IRREGULARIDADES. MATÉRIA INTERNA CORPORIS. ILEGITIMIDADE ATIVA DA COLIGAÇÃO ADVERSÁRIA. DESPROVIMENTO DO AGRAVO.

1. A alegação de irregularidade em convenção partidária, por se tratar de matéria interna corporis, deve emanar do interior da própria agremiação, sendo carecedora de legitimidade ativa a coligação adversária. Precedentes.
[...] 6. Agravo regimental desprovido. (TSE, RESPE nº 103449, Relator Min. Dias Toffoli, DJ: 14/02/2013)

No presente caso, os Agravantes alegam que o Agravado
careceria de legitimidade ativa para o ajuizamento da ação principal, pois não seria filiado ao partido União Brasil.

De acordo com o artigo 17 da Lei nº 9.096/1995:

Art. 17.
Considera-se deferida, para todos os efeitos, a filiação partidária, com o atendimento das regras estatutárias do partido.

Parágrafo único.
Deferida a filiação do eleitor, será entregue comprovante ao interessado, no modelo adotado pelo partido.

Analisando os autos, verifica-se que o Agravado juntou ao apostilado:
(i)
“Declaração de Filiação” do Partido União Brasil, devidamente assinada pelo Presidente do Partido, datada de 31/03/2023, da qual consta que Amarildo Selva Lovato é filiado ao partido desde 30/03/2023, aguardando o processamento pelo TSE (ID 5096861);
(ii)
“Ficha de Filiação Partidária” do Partido União Brasil datada de 30/03/2023, devidamente assinada pelo Abonador (ID 5096862); e
(iii)
Registro de Filiação do Partido União Brasil (ID 5097698).

De acordo com a Súmula nº 20 do TSE: “
A prova de filiação partidária daquele cujo nome não constou da lista de filiados de que trata o art. 19 da Lei nº 9.096/1995 pode ser realizada por outros elementos de convicção, salvo quando se tratar de documentos produzidos unilateralmente, destituídos de fé pública”.

Desta forma, ao menos por ora, entendo que a legitimidade ativa do recorrente encontra-se lastreada por prova mínima suficiente a autorizar o prosseguimento do feito, devendo tal matéria ser objeto de análise mais aprofundada no âmbito do processo principal.

Os recorrentes ainda alegam que, ao contrário do que entendeu o MM Juiz de piso,
a convenção partidária do Partido União Brasil, realizada em 27/04/2023, atendeu a todos os requisitos do Estatuto Partidário.

Nesse ponto, destaco que o sistema jurídico pátrio adota o princípio da autonomia dos partidos políticos, consagrado no artigo 17, §1º da Constituição Federal, que assim dispõe: “
É assegurada aos partidos políticos autonomia para definir sua estrutura interna e estabelecer regras sobre escolha, formação e duração de seus órgãos permanentes e provisórios e sobre sua organização e funcionamento e para adotar os critérios de escolha e o regime de suas coligações nas eleições majoritárias, vedada a sua celebração nas eleições proporcionais, sem obrigatoriedade de vinculação entre as candidaturas em âmbito nacional, estadual, distrital ou municipal, devendo seus estatutos estabelecer normas de disciplina e fidelidade partidária
”.

Nessa linha de entendimento, este Egrégio Tribunal de Justiça assim já se manifestou sobre o tema:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO ANULATÓRIA. PARTIDO POLÍTICO. ATO INTERNA CORPORIS. VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE. POSSIBILIDADE. IMPUGNAÇÃO DE CONVENÇÃO PARTIDÁRIA. INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE DIRETÓRIO MUNICIPAL PERANTE A COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL. ESTATUTO DO PARTIDO. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. OBSERVÂNCIA. [...]
2. - É indene de dúvidas que ao Poder Judiciário é vedado imiscuir-se em questões interna corporis dos partidos políticos, tais como os requisitos estipulados para a escolha de seus candidatos, os motivos que levaram à intervenção de diretório regional em diretório municipal ou ao indeferimento de registro de diretório municipal. 3. - No entanto, a adequação de tais atos interna corporis à legislação aplicável aos partidos políticos é passível de controle pelo Poder Judiciário.
4. - Caso concreto em que não comprovada, em sede de cognição sumária, infração à lei ou ao estatuto do partido pelo ato impugnado. 5. - Recurso desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024169005311, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 30/05/2017, Data da Publicação no Diário: 09/06/2017)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA CAUTELAR ANTECEDENTE – DEFERIDA NA ORIGEM – INDEFERIMENTO DE REGISTRO DE DIRETÓRIO MUNICIPAL – MDB – ATO INTERNA CORPORIS DO PARTIDO POLÍTICO – INGERÊNCIA DO PODER JUDICIÁRIO – RESTRITA À VERIFICAÇÃO DA LEGALIDADE – COMISSÃO EXECUTIVA ESTADUAL APONTOU IRREGULARIDADES – OPORTUNIZADA A REGULARIZAÇÃO – VÍCIOS QUE AFRONTAVAM O ESTATUTO PARTIDÁRIO – NÃO SANADOS – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. As decisões interna corporis dos partidos políticos, como é o caso do indeferimento de registro de diretório municipal, via de regra, são soberanas e não podem sofrer ingerência do Poder Judiciário, exceto, quando evidenciada afronta direta à legislação a eles aplicável. Precedentes.
[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento,5000349-21.2020.8.08.0000, Relator: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 15/06/2021)

Desta forma, em que pese o Poder Judiciário não possa se imiscuir nas decisões
“interna corporis”
dos partidos políticos, é possível o controle jurisdicional dos respectivos atos quanto à adequação dos mesmos à legislação aplicável à hipótese.

Pois bem. Ao que consta dos autos, a convenção partidária foi convocada para a constituição do diretório estadual e eleição da comissão executiva do Diretório Estadual do partido União Brasil.

De acordo com o artigo 45, § 2º do Estatuto Partidário, as convenções estaduais podem ser convocadas para qualquer finalidade, inclusive a escolha de candidatos a cargos eletivos, e o quórum de deliberação é de 3/5 (três quintos) dos convencionais.

Vale dizer que o quórum de deliberação é o número mínimo de convencionais que devem estar presentes em uma convenção para que se possa deliberar sobre qualquer matéria.

Por sua vez, os convencionais (de acordo com a mesma norma acima citada) são os delegados municipais ou seus suplentes, os membros do diretório estadual ou seus suplentes, e os Deputados Estaduais, Deputados Federais e Senadores do Estado.

Dito isto, verifica-se, de acordo com o documento de ID 5087425 – página 17, que o partido União Brasil possui dois deputados estaduais eleitos – Denner Januário da Silva e Bruno da Costa Resende.

Do documento de ID 5087425 – página 09 extrai-se a informação de que o partido possui quatro delegados de diretório municipais, sendo eles: Romério Gomes Dias (Atílio Vivacqua), Patrik José de Moraes Silva (Guaçuí), Diego Martins Correa (Ibitirama) e Ricardo Lopes (Linhares).

A divergência entre as partes reside no número de membros que compõem o diretório estadual. Os Agravantes sustentam que o diretório estadual é composto por quatorze membros ativos, ao passo que o Agravado afirma que esse número seria equivalente a vinte e um membros.

De acordo com a Certidão de Composição Completa do Órgão Partidário, disponível no sítio eletrônico do TSE, bem como anexado no ID 5087425 – páginas 14/16, o União Brasil possuía, na data da convenção (27/04/2023), 14 (quatorze) membros ativos, sendo eles: Ana Paula Horsth Batista, Bruna Rodrigues dos Santos, Erick Rodrigues da Silva, Erik Zanon do Carmo, Gabriel Spalenza Pedroni, Paulo Cesar Lima Miranda, Aira Francisca dos Santos, Felipe Rigoni Lopes, Mariana Souza Parajara, Ingrid Negraes Lunardi, Nilson Basílio Teixeira, Arthur Lemos Aboudib, Marcelo Faroni Rigoni e Cílio Rodrigues Batista Netto.

Desta forma, na data da convenção partidária existiam 20 (vinte) convencionais, sendo dois deputados estaduais eleitos, quatro delegados de diretório municipais e quatorze membros ativos.

Sendo o quórum de deliberação correspondente a 3/5 (três quintos) dos convencionais (conforme prevê o artigo 45, § 2º do Estatuto Partidário), para a validade de qualquer deliberação deveriam estar presentes na assembleia ao menos 12 (doze) convencionais.

Resta analisar, agora, quantos convencionais encontravam-se presentes na convenção partidária.

Após empreender uma análise minuciosa do documento de ID 5096849 – pág. 4 (lista de presença da assembleia realizada na data do 27/04/2023), é possível identificar a assinatura dos seguintes convencionais: Denner Januário da Silva, Romério Gomes Dias, Bruna Rodrigues dos Santos, Erik Zanon do Carmo, Gabriel Spalenza Pedroni, Aira Francisca dos Santos, Mariana Souza Parajara, Ingrid Negraes Lunardi, Nilson Basílio Teixeira, Marcelo Rigoni Faroni e Cílio Rodrigues Batista Netto.

Assim, ao menos no âmbito da cognição que ora se exerce, identificou-se a presença de onze convencionais na assembleia partidária do dia 27/04/2023, não sendo atingido o quórum mínimo previsto no artigo 45, § 2º do Estatuto Partidário – 12 (doze) convencionais.

Na petição de ID 5382281 os Agravantes afirmam que a assinatura aposta no item 18 da lista de presença da assembleia é relativa ao membro Paulo Cesar Lima Miranda, o que comprovaria a sua participação na convenção partidária e, consequentemente, a observância do quórum mínimo de doze convencionais.

Ocorre que, analisando o referido documento, não é possível afirmar que a assinatura refere-se ao convencional Paulo Cesar Lima Miranda, sendo completamente ilegível o nome ali aposto, além de não ter sido trazido aos autos nenhum documento pertencente a este, para possível comparação das respectivas assinaturas.

Desta forma, entendo que a participação de Paulo Cesar Lima Miranda na convenção partidária de 27/04/2023 é matéria ainda controversa, demandando dilação probatória no âmbito do processo principal, para uma melhor elucidação dos fatos.

Face o exposto,

CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso.

É como voto.